Tribunal: TJMT
Processo: 0011335-56.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UNIDADE HOSPITALAR DE ALTO CUSTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MORTE DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO PREJUDICADO. A lamentável morte da autora no curso do processo gera a perda superveniente de interesse, restando, consequentemente, prejudicado o exame da pretensão à modificação da decisão objeto recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011335-56.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIONE FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 503.102.081-49 (APELADO), MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO - CPF: 933.352.961-68 (ADVOGADO), ELIONE FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 106.993.278-73 (APELADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIONE FIGUEIREDO ARRUDA REPRES.PELA INVENTARIANTE ELIONE FIGUEIREDO DE ARRUDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UNIDADE HOSPITALAR DE ALTO CUSTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MORTE DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO PREJUDICADO. A lamentável morte da autora no curso do processo gera a perda superveniente de interesse, restando, consequentemente, prejudicado o exame d
a pretensão à modificação da decisão objeto recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011335-56.2013.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 0011335-56.2013.8.11.0041 - código 804868), ajuizada contra a apelante por MARIONE FIGUEIREDO ARRUDA, julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante a custear/autorizar “
a internação da autora em unidade hospitalar de alto custo (Hospital Sírio Libanês ou Hospital Osvaldo Cruz), para a realização de procedimento de alta complexidade
”. A sentença condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 72707965).

A apelante alega que o plano contratado pela autora exclui expressamente tratamentos e internações em hospitais de alto custo, não havendo, pois, falar em negativa indevida; ressalta que não houve sequer recomendação médica para que a autora fosse atendida “
exclusivamente no Hospital Sírio Libanês ou no Hospital Osvaldo Cruz
”, localizados na cidade de São Paulo/SP, ressaltando que a apelante possui ampla rede de hospitais credenciados aptos a realizar os atendimentos requeridos pela autora e
havendo a necessidade de internação, a Operadora do plano de saúde deve prestar o atendimento onde há hospitais credenciadas para o tipo de atendimento prescrito.

Pede, pois, a reforma da sentença para que o pedido autoral seja julgado improcedente, desobrigando-a do ônus de custear tratamento/internação em unidade hospitalar não credenciada.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
no 72707990, o Espólio/apelado alega que houve a sucessão processual em razão da morte da autora Marione Figueiredo Arruda e suscita preliminar de perda do objeto do recurso, pois, “
não há mais a obrigação de custear o procedimento operatório e pós-operatório que a apelada tanto precisava para combater seu câncer
”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão não comporta maiores delongas, já que a pretensão inicial versa exclusivamente sobre direito personalíssimo da autora Marione Figueiredo Arruda, que almejava, apenas, a condenação da Operadora de Saúde/apelante ao custeio/autorização de internação em unidade hospitalar de alto custo (Hospital Sírio Libanês ou Hospital Osvaldo Cruz, ambos localizados na cidade de São Paulo/SP), para realização de procedimento cirúrgico “para impedir o avanço de múltiplas metástases hepáticas de câncer colorretal”, enfermidade que acometia a autora; porém, logo após a prolação de sentença de procedência do pedido, e depois de interposto o presente recurso, sobreveio aos autos a lamentável notícia do falecimento da autora
(cf. certidão de óbito Id. no
72707974 - pág. 1).

Portanto, é manifesta a perda do interesse processual superveniente, pois
a pretensão à modificação da decisão objeto do presente recurso restou prejudicada.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE PENSÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DA PARTE IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.1. Diante da natureza personalíssima do pleito, diante da notícia do falecimento da impetrante, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267 do CPC/1973. Precedentes: MS 11.448/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 14.6.2006; ROMS 19920032248-4/ES, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ 21.10.96. 3. Embargos de Declaração do DISTRITO FEDERAL acolhidos, para extinguir o feito, sem resolução do mérito. (EDcl no AgInt nos EREsp 1191357/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 13/09/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) SENTENÇA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DO FALECIMENTO DA AUTORA DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. (...). Em virtude do falecimento da autora comprovada a perda de objeto, não mais se verifica o interesse de agir por parte da embargante, considerando-se, assim, prejudicado o recurso. 4. Embargos de Declaração prejudicados. (EDcl no AgRg no REsp 1150550/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013).

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, face a perda do objeto.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021